Tribunal: TJMT
Processo: 1018245-33.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018245-33.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1018245-33.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ – MT

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de arbitramento de honorários advocatícios.

2. O embargante alega omissões quanto à análise dos termos do contrato de prestação de serviços, às cláusulas contratuais, ao termo de quitação apresentado, aos parâmetros para o arbitramento dos honorários e à existência de recente decisão do STJ que exigiria manifestação expressa sobre questões e provas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios apontados pelo embargante, especificamente omissões que justificariam sua integração ou modificação.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. O acórdão embargado examinou detalhadamente o contrato firmado entre as partes, reconhecendo expressamente que se tratava de contrato de êxito com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração.

6. A questão da rescisão unilateral do contrato foi devidamente analisada, concluindo-se que o banco embargante impediu que a parte autora continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda, o que justifica o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

7. O acórdão fundamentou adequadamente a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB ao caso concreto, esclarecendo que o fato de haver previsão contratual de pagamento de honorários por etapas processuais não impede o arbitramento judicial.

8. O termo de quitação apresentado pelo embargante foi analisado detalhadamente, concluindo-se que se referia a quantias adiantadas para distribuição das demandas, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito.

9. Os parâmetros para o arbitramento dos honorários foram devidamente estabelecidos, considerando-se a dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa, o tempo despendido, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.

10. A decisão monocrática do STJ mencionada pelo embargante não vincula o julgamento do presente caso, que possui suas próprias peculiaridades e foi decidido com base nas provas e argumentos nele produzidos.

11. Não há omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais a serem sanados no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 2. Não há omissão no acórdão que analisa detalhadamente o contrato de prestação de serviços advocatícios, o termo de quitação apresentado e os parâmetros para o arbitramento dos honorários, fundamentando adequadamente a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB ao caso concreto."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante para manter a sentença que “
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento e de juros de mora de acordo com a taxa referencial do SELIC, a partir da citação
”.

O embargante alega que o acórdão contém omissões quanto: (i) à análise de todos os termos do contrato de prestação de serviços, especialmente quanto às formas de remuneração existentes e à livre rescisão contratual; (ii) às cláusulas do contrato de honorários firmado e à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares; (iii) ao termo de quitação apresentado; (iv) aos parâmetros para o arbitramento dos honorários e à análise do resultado das ações executivas; e (v) à existência de recente decisão do STJ que exige manifestação expressa sobre questões e provas que estariam sendo ignoradas nos julgados envolvendo as mesmas partes.

Sustenta que o contrato previa diversas formas de remuneração, que todos os honorários devidos foram pagos conforme termo de quitação assinado pelo embargado, e que não houve êxito nos processos para justificar o arbitramento.

Argumenta que o acórdão não analisou adequadamente as cláusulas contratuais e o termo de quitação, bem como não considerou o resultado das ações indicadas na inicial.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, para reduzir o valor dos honorários.

Nas contrarrazões (ID 327187394), o embargado pugna pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que se trata de mera irresignação quanto ao resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria pela via inadequada. Destaca que o STJ já reconheceu em diversos julgados o direito do escritório Galera Mari ao arbitramento de honorários em situações idênticas.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se que em relação à alegada omissão na análise dos termos do contrato de prestação de serviços, especialmente quanto às formas de remuneração existentes e à livre rescisão contratual, o acórdão embargado examinou detalhadamente o contrato firmado entre as partes, reconhecendo expressamente que se tratava de "
contrato de êxito com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que além dos eventuais valores quitados a título de adiantamento, distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual, o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do Benefício Econômico auferido em proveito da requerida
".

Ressalta-se que o acórdão também analisou a questão da rescisão unilateral do contrato, concluindo que "
havendo a rescisão antecipada do contrato, o banco apelante impediu que a parte autora continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda, e, considerando que os serviços foram prestados pelo autor, o banco apelante é parte legítima para realizar os pagamentos pelos serviços efetivamente prestados
".

No que tange à alegada omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado e à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares, o acórdão foi claro ao fundamentar que
"o fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato
".

Ademais, o acórdão expressamente consignou que "
os honorários devem ser arbitrados não de acordo com a alínea 'a' do contrato firmado entre as partes, mas sim levando em consideração o disposto no artigo 22, caput, e o § 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
", fundamentando adequadamente a aplicação do dispositivo legal ao caso concreto.

Observa-se que em relação ao termo de quitação apresentado pelo embargante, o acórdão analisou detalhadamente o documento, concluindo que "
o referido documento foi entabulado em respeito a cláusula 16.2 do contrato
" e que "
os referidos valores se referem a quantias que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item ii, do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (Recuperação Final em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais arbitrados conforme art. 85 do CPC/15
".

No que se refere aos parâmetros para o arbitramento dos honorários e à análise do resultado das ações executivas, o acórdão fundamentou adequadamente a fixação da verba honorária, estabelecendo que "
para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º do art. 85 do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato
".

O acórdão também analisou os documentos colacionados pelo autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos indicados na inicial, detalhando o período de atuação, o número de peças elaboradas e o valor atualizado de cada causa, concluindo que "
observando-se o disposto no § 2º do art. 22 da Lei n. 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza das demandas, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante e o local da prestação dos serviços, tenho que deve ser mantido o valor fixado na sentença: R$ 50.000,00
".

Por fim, quanto à alegação de existência de recente decisão do STJ que exigiria manifestação expressa sobre questões e provas que estariam sendo ignoradas nos julgados envolvendo as mesmas partes, verifica-se que o embargante menciona decisão monocrática proferida no Recurso Especial n. 2.158.327-MT, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para reapreciação de embargos de declaração.

Contudo, tal decisão não vincula o julgamento do presente caso, que possui suas próprias peculiaridades e foi decidido com base nas provas e argumentos nele produzidos.

Além disso, conforme consta nas contrarrazões, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu em diversos julgados o direito do escritório Galera Mari ao arbitramento de honorários em situações idênticas à dos presentes autos, inclusive em decisão da Ministra Maria Isabel Gallotti nos autos dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 2.721.904-MT, que reconheceu que "
o acórdão embargado, ao manter o entendimento do Tribunal local, seguiu a firme jurisprudência da Segunda Seção deste STJ no sentido de que quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante) é facultado ao advogado (mandatário) propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum
".

Portanto, não há falar em omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais a serem sanados no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026